Tribunal: TJES
Processo: 5038676-21.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5038676-21.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: MARIA JOSE RODNITZKY
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE. GOLPE DO FALSO ADVOGADO. TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO PARA ESTELIONATÁRIOS. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE MEIOS TECNOLÓGICOS PARA REAVER O DINHEIRO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação em que a parte autora alega ter sido vítima de fraude que resultou na transferência do montante de R$ 16.893,95 para terceiros desconhecidos. Requer indenização por danos materiais e morais.

2. O juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para condenar o requerido no reembolso de R$ 6.499,00 e no pagamento de indenização por danos morais arbitrada em R$ 3.000,00. O requerido pugna, através de recurso inominado, pela reforma da sentença. Em contrarrazões, pleiteia o autor pelo não provimento do recurso.

3. Entendo que a sentença exige reforma. Da detida análise do contexto fático probatório apresentado nos autos, verifica-se que o requerido não teve qualquer participação no golpe ao qual foi submetida a autora, que realizou a transferência por livre e espontânea vontade para a conta indicada em nome de terceiro, pessoa física. Com efeito, em que pese o infortúnio vivido pela requerente, vislumbro que esta não teve a cautela necessária para averiguar a procedência das informações apresentadas em aplicativo de mensagens de celular, a partir de número telefônico que sequer pertencia ao seu advogado, efetivando transferência de seu próprio terminal, com fornecimento de sua senha pessoal, para a conta de uma pessoa física desconhecida, sem tentar confirmar se a pessoa com quem conversava realmente se tratava de seu advogado.

4. Há comprovação da adoção, pela autora, das medidas que lhe competiam para tentar reverter o prejuízo, como o registro de reclamação junto ao réu para que fossem iniciados os procedimentos previstos no MED (Mecanismo Especial de Devolução),

ferramenta do Banco Central do Brasil que permite recuperar valores transferidos via Pix em casos de fraudes, golpes ou erros operacionais. Todavia, o sucesso da recuperação do numerário depende da existência de saldo na conta-corrente de destino, o que não se verificou no caso em tela, não se podendo atribuir ao recorrente a culpa por tal circunstância.

5. Constata-se que a autora burlou os mecanismos de segurança do requerido, ao realizar diversas transações para o mesmo favorecido, em dias diferentes, de maneira a não exceder o limite diário de transações de sua conta-corrente. Tal comportamento dificulta inclusive a detecção de movimentação incomum na conta-corrente da autora, pois, diante da reiteração das transações por diversos dias, é possível presumir que não se trata de equívoco do consumidor, mas deliberada vontade de efetuar aquela transferência.

6. Nesse viés, não restou demonstrada a falha na prestação de serviços, eis que a própria requerente realizou as transações que lhe resultaram prejuízo, sem se certificar da identidade e da idoneidade de quem solicitava a transferência de valores. A hipótese é de excludente de responsabilidade, prevista no art. 14, § 3º, inc. II do CDC: “
§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro
”.

7. Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença e julgar
IMPROCEDENTES
os pedidos autorais.

8. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, em razão do acolhimento parcial dos pleitos recursais.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)